Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, sob o fundamento de não tratar a hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, além disso o impetrante se insurge contra acórdão desta Turma recursal, cujo recurso cabível é o Recurso Extraordinário e, não, o Mandado de Segurança, que não pode ser manejado como sucedâneo recursal.
2. Aduz o agravante que o Mandado de Segurança é a única alternativa possível, sob o fundamento de que somente cabe RE contra acórdão da Turma Recursal se a causa envolver questão constitucional.
3. A admissibilidade do Mandamus é excepcional, para o caso decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Art. 15 do RITR). Assim, não sendo o caso de decisão ilegal ou teratológica proferida em fase de execução, mas de Acórdão para o qual o único recurso cabível, tendo em vista a restrição recursal do sistema dos Juizados Especiais, é o Recurso Extraordinário.
4. Vale notar, ainda, que pretende o agravante a modificação do julgado por meio de Mandado de Segurança, sob a alegação de que existe uma decisão paradigma de caso idêntico, o que, a toda evidência, demonstra o seu interesse na reforma do julgado e afasta a alegação da manifesta ilegalidade ou teratologia.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.